Tribunal: TJES
Processo: 0011756-13.2015.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação; Liminar; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-04-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0011756-13.2015.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: IVAN DE LIMA ALVES

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – INFRAÇÃO DE TRÂNSITO –
ILEGITIMIDADE – FALTA DE INTERESSE DE AGIR – LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO – REJEITADOS –
NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Este Sodalício possui sedimentada jurisprudência no sentido de afastar as “
alegações de ilegitimidade passiva do Detran/ES, incompetência do juízo e formação de litisconsórcio passivo necessário - in casu, em que pesem as autuações tenham sido emanadas por autoridades alheias à lide (PRF e Detran/RJ), o processamento e a materialização respectivos incumbem ao DETRAN/ES, o qual possui a atribuição legal para conduzir os procedimentos para aplicação de multa, para emitir as notificações, para armazenar os dados relativos ao cometimento de ilícitos de trânsito bem como para suspender o direito de dirigir
(...)
” (TJES, Classe: Apelação/Remessa Necessária, 035170074450, Relator: RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/11/2022, Data da Publicação no Diário: 18/11/2022).

2.
De igual modo, resta caracterizado o interesse de agir da parte autora em face da autarquia de trânsito, na medida em que a parte autora questiona o reflexo da autuação no processo de suspensão do direito de dirigir.

3
.
Evidenciada a ilegalidade praticada no bojo do processo administrativo decorrente da falta de notificação do infrator para responder ao processo em contraditório deve ser reconhecida a nulidade aventada pelo autor.

4
.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 010 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 012 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
012 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0011756-13.2015.8.08.0024

APELANTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: IVAN DE LIMA ALVES

RELATOR: DES. CONVOCADO MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – DETRAN/ES
contra a r. sentença de fls. 150/151 que, nos autos da
ação
anulatória de multa por infração de trânsito
ajuizada por
IVAN DE LIMA ALVES
, julgou

procedente o pleito autoral, para
anular
os atos administrativos sancionadores decorrentes do Auto de Infração LV28411472, mormente o Processo Administrativo nº 64230120
.

Em suas razões, às fls. 154/174, a entidade autárquica sustenta (i) a sua ilegitimidade passiva em relação aos autos de infração de outros órgãos; (ii) a ausência de interesse de agir da parte autora; (iii) a ocorrência de litisconsórcio passivo necessário com órgão autuador; e (iv) Em suas razões, às fls. 154/174, a entidade autárquica sustenta (i) a sua ilegitimidade passiva em relação aos autos de infração de outros órgãos; (ii) a ausência de interesse de agir da parte autora; (iii) a ocorrência de litisconsórcio passivo necessário com órgão autuador; e (iv) que o ônus da prova deve recair sobre o autor e que o processo administrativo de suspensão do direito de dirigir, este de competência do DETRAN, foi instaurado legalmente e seguiu todos os trâmites legais..

Apesar de devidamente intimado, o apelado não apresentou contrarrazões.

Antes de analisar as razões recursais, reputo pertinente tecer breves considerações acerca dos fatos que circundam a presente controvérsia.

Na origem,
IVAN DE LIMA ALVES
ajuizou
ação
anulatória de multa por infração de trânsito

em face da autarquia estadual, ora apelante, onde aduz que tramita o Processo Administrativo de Trânsito, com a finalidade de aplicar-lhe penalidade de suspensão do direito de dirigir, com frequência a curso de reciclagem.

No entanto, narra que não teria sido notificado acerca da lavratura do Auto de Infração subsidiador do referido procedimento, o que foi reconhecido pelo DETRAN/ES na via administrativa.

Diante basicamente de tais fatos, requereu, liminarmente, a anulação da autuação e dos procedimentos administrativos sancionadores dela derivados e, no mérito, a confirmação do pedido.

Recebida a inicial, o pedido liminar foi indeferido, sendo então interposto agravo de instrumento pela parte autora, o qual foi provido por esta c. Quarta Câmara Cível, conforme ementa a seguir transcrita:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRELIMINAR ILEGITIMIDADE PASSIVA DO DETRAN⁄ES – LEGITIMIDADE QUANTO AO PEDIDO DE SUSPENSÃO DE PENALIDADE – MÉRITO – ENVIO DE NOTIFICAÇÕES A ENDEREÇO ERRADO – CERCEAMENTO DE DEFESA – RECURSO PROVIDO. 1 - Preliminar: Não obstante ter sido o auto lavrado pelo DER⁄ES – Departamento de Estradas de Rodagem do Estado do Espírito Santo, tem-se que o Departamento Estadual de Trânsito – DETRAN⁄ES é o responsável pela análise e processamento de pontos na Carteira de Habilitação, mantendo registro do prontuário de cada condutor, para fins de eventual suspensão do direito de dirigir. 2 - O DETRAN⁄ES é legítimo para promover a suspensão da penalidade. Preliminar rejeitada. 3 - Segundo a Resolução nº 182/2005 do Contran, a penalidade de suspensão do direito de dirigir somente poderá ser aplicada após a instauração de processo administrativo (art. 8º). 4 – Prevê o art. 10 da citada resolução, instaurado o processo, deverá ser expedida notificação ao infrator através de remessa postal ou meio tecnológico hábil, dando ciência da instauração bem como do término do prazo para apresentação da defesa. 5 – Consoante se infere da documentação carreada aos autos, mormente da folha de consulta de Processo Administrativo de nº 64230120 (fl. 47), a notificação de penalidade, datada de 22/09/2014, foi encaminhada para a Rua Terezinha de Oliveira Silva, Nº 38, Jardim Camburi, endereço este diverso daquele indicado pelo autor em seu cadastro junto ao órgão estadual, consoante se infere dos documentos acostados às fls. 64/65, principalmente da cópia da Conta de Energia que indica o endereço Rua Terezinha de Oliveira Silva, Nº 31, Jardim Camburi. 6 – Recurso provido, determinando a suspensão da decisão, do processo administrativo de nº 64230120, que determinou a suspensão do direito de dirigir, e curso de reciclagem.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024159010768, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/08/2015, Data da Publicação no Diário: 01/09/2015)

Após o regular deslinde da demanda, sobreveio a r. sentença objurgada, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, por compreender que “
o requerente realmente não foi notificado regularmente, quando da lavratura do Auto de Infração LV28411472 (fls. 112)
” motivo pelo qual “
não poderia ter sido sequer deflagrado o Processo Administrativo nº 64230120 (fls. 109)
”.

Pois bem.

De início, é necessário registrar que este Sodalício possui sedimentada jurisprudência no sentido de afastar as “
alegações de ilegitimidade passiva do Detran/ES, incompetência do juízo e formação de litisconsórcio passivo necessário - in casu, em que pesem as autuações tenham sido emanadas por autoridades alheias à lide (PRF e Detran/RJ), o processamento e a materialização respectivos incumbem ao DETRAN/ES, o qual possui a atribuição legal para conduzir os procedimentos para aplicação de multa, para emitir as notificações, para armazenar os dados relativos ao cometimento de ilícitos de trânsito bem como para suspender o direito de dirigir
(...)
” (TJES, Classe: Apelação/Remessa Necessária, 035170074450, Relator: RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/11/2022, Data da Publicação no Diário: 18/11/2022).

De igual modo, resta caracterizado o interesse de agir da parte autora em face da autarquia de trânsito, na medida em que a parte autora questiona o reflexo da autuação no processo de suspensão do direito de dirigir.

A propósito, cito:

APELAÇÃO – REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO DE SEGURANÇA. SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR –
INTERESSE DE AGIR - LEGITIMIDADE DO DETRAN/ES - LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO E INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO ESTADUAL – NÃO OBSERVADOS
- AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DA DECISÃO – IRREGULARIDADE - VIOLAÇÃO A AMPLA DEFESA E AO CONTRADITÓRIO - CONCESSÃO DA SEGURANÇA. – SENTENÇA CONFIRMADA – RECURSO DESPROVIDO. 1.
O interesse de agir do apelado consiste na existência de processo administrativo instaurado em seu desfavor, co decisão de aplicação da penalidade de suspensão do direito de dirigir, o qual já constava, à época da impetração do writ, no sítio eletrônico do DETRAN
. 2. A comunicação da notificação da penalidade de suspensão do direito de dirigir constava do sistema do DETRAN, sem a devida ciência do impetrante, e que a abertura do processo administrativo foi iniciada naquele órgão. 3.
O pedido do impetrante é a anulação do processo administrativo de suspensão do direito de dirigir (PSDD) instaurado pelo Detran/ES e não das infrações aplicadas por outros órgãos, demonstrando sua legitimidade passiva. 4. Não se observa a necessidade de trazer ao polo passivo o órgão que autuou o impetrante da penalidade, uma vez que o objeto do mandado de segurança, na origem, era tão somente o impedimento da implementação da suspensão do direito de dirigir para que lhe fosse oportunizada a defesa no processo administrativo antes da formação da coisa julgada administrativa. Posto isso, competente a Justiça Estadual para análise do feito
. (...)

(TJES, Classe: Apelação/Remessa Necessária, 0007711-53.2021.8.08.0024, Relator: SERGIO RICARDO DE SOUZA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/02/2024)

A respeito do ônus da prova, assim como asseverado no julgamento do agravo de instrumento por este órgão colegiado, vislumbro que o autor comprovou, efetivamente, as ilegalidades por ele arguidas, de modo a se desincumbir do ônus da prova.

A propósito, os documentos que compõe o caderno processual demonstram que o requerente não foi notificado regularmente para exercer o seu direito de defesa durante o processo administrativo, não tendo a autoridade de trânsito, ainda, procedido notificação pela via editalícia para suprir o referido vício.

Assim, é certo afirmar que a prova dos autos conduz à compreensão de que a Administração Pública não esgotou os meios de notificação do requerente, razão pela qual o processo administrativo encontra-se maculado devendo, pois, ser, efetivamente, anulado.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
NEG
AR
-LHE PROVIMENTO
.

Deixo de majorar os honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do art. 85, § 11º, do Código de Processo Civil, diante da fixação no percentual máximo na origem (vinte por cento sobre o valor da causa).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Em razão da vedação contida no artigo 144, inciso VIII, do Código de Processo Civil, declaro-me impedido de atuar no presente recurso.

Vieram os autos ao meu gabinete em razão do impedimento registrado pelo eminente Des. Dair José Bregunce de Oliveira.

O nobre Relator, Des. Convocado Marcos Valls Feu Rosa, entendeu pelo improvimento do recurso em que se discutia a validade da autuação perpetrada pelo DETRAN/ES.

Sua Excelência pontuou que o autor/recorrido se desincumbiu o ônud que lhe recaía de comprovar a irregularidade do ato exarado pela autarquia, mantendo a sentença.

Neste momento, analisando a referida manifestação do nobre Colega, não vejo outro caminho senão acompanhá-lo, no sentido de negar provimento ao recurso de apelação cível.

É como voto.

Com o relator.